Tribunal: TJDFT
Processo: 0726418-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. MEDIDA CAUTELAR. INTERRUÇÃO DA PRESCRIÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO APROVEITAMENTO. CONSUMIDORES INDIVIDUAIS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. Conforme entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema n° 724), possuem legitimidade ativa para ajuizar ação de cumprimento individual da sentença coletiva, com fundamento na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, os poupadores e seus herdeiros, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, sendo impossível a análise da questão novamente em cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. É de cinco anos o prazo prescricional para a execução de título executivo judicial formado por ação civil pública coletiva, nos termos da decisão proferida em sede de recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.273.643/PR). A legitimidade extraordinária conferida ao Ministério Público, pelo artigo 5o, da Lei n. 7.347/85, para o ajuizamento de ação cautelar em defesa de direitos coletivos deve ser interpretada de forma restritiva, não abrangendo a medida cautelar de protesto interruptivo da prescrição em benefício do consumidor inerte na promoção do cumprimento de sentença individual. Tratando a condenação em sede de ação coletiva de direitos individuais homogêneos, o cumprimento de sentença é individual, uma vez que se trata de direito divisível, disponível e personalizado, cabendo a cada exequente comprovar o quantum que lhe é devido. Assim, tendo havido o decurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da ação civil pública e o ajuizamento do cumprimento de sentença do exequente, imperioso reconhecer a prescrição da pretensão executiva.